Tribunal: TJDFT
Processo: 0763631-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO ENFERMAGEM. LOTAÇÃO. SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSOS. ADICIONAL INSALUBRIDADE. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Afirma que recebia o adicional de insalubridade, sendo suspenso sem nenhuma justificativa. Esclarece que foi cerceado o seu direito de defesa, tendo em vista a negativa de apresentação de provas. Aduz que trabalha na rua acolhendo e encaminhando os moradores de rua para o abrigo, o contato é direto, inclusive fazendo assepsia.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 68531185. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça.
III. Questão em Discussão
5. A questão posta em discussão diz respeito a: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) eventual direito do recorrente, servidor da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social do DF, lotado no Serviço de Acolhimento a Idosos, de receber o Adicional de Insalubridade.
IV. Razões de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A alegação de cerceamento de defesa não deve prosperar, pois para julgamento da questão posta são suficientes as provas produzidas nos autos, sendo absolutamente desnecessária a realização de perícia. Ademais o Enunciado no 54 do FONAJE disciplina que a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. Preliminar rejeitada.
8. Não se mostra necessária a realização de perícia quando já presente nos autos Laudo emitido por Órgão Estatal sobre a questão ora discutida, dotado de fé pública.
9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 18/4/2018), pacificou que o pagamento de insalubridade está condicionado à perícia atestando efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos o servidor, sendo que o termo inicial do adicional é a data do laudo pericial que vistoriou o local de trabalho.
10. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT No 773/2023/SEPLAD/SUBSAUDE/COPSS/GST, ID 68531174, pág. 12/15, afirma que: “O servidor é Técnico em Assistência Social - Agente Social no Serviço Institucional de Acolhimento para Idosos, no qual exerce atividades administravas e de assistência social, não existindo o contato permanente do servidor com pacientes, animais ou material infectocontagiante. Importante salientar que o Serviço Institucional de Acolhimento para Idosos não se enquadra como estabelecimento de saúde, tampouco realiza procedimentos de cuidados a saúde. Portanto, a atividade do interessado não se enquadra na regra prevista no Anexo 14 da NR15 da Portaria no 3.214/78, não podendo falar-se em "contato permanente com pacientes, animais ou com material infectocontagiante" em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. A NR15 no seu Anexo 14 define tempo de exposição como contato permanente. Assim, considera-se como contato permanente a obrigatoriedade diária de realizar funções de risco com exposição aos agentes insalubres, cuja execução das tarefas nessas condições possa ser inquestionavelmente caracterizada nas atividades cotidianas e no conjunto de atividades do servidor. Diante do exposto, o(a) servidor(a) não faz jus ao direito à concessão do adicional de Insalubridade”.
11. Portanto, a perícia realizada e apresentada pelo recorrido, concluiu pela não insalubridade nas atividades exercidas pelo recorrente.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Enunciado no 54 do FONAJE;
Portaria no. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 15 - Atividades e Operações

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, PUIL n. 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018;